Tribunal: STF
Processo: Rcl 45476
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em favor de Claudevan Gomes Correia contra decisão do Juízo de Direito Integrantes da 16ª Vara Criminal da Capital – Execuções Penais, que, nos autos da Execução n. 0500012-25.2013.8.02.0048, teria indevidamente aplicado a Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal. 
    Consta dos autos que a reclamante cumpre pena no regime fechado desde 11/06/2006 pela prática do crime disposto no art. 157, § 3º, do Código Penal.
    Argumenta a defesa que o reclamante já cumpriu o requisito objetivo para progredir para o regime semiaberto desde 27/09/2015, que é réu primário e nunca praticou nenhuma indisciplina (leve, média ou grave) durante o cumprimento da pena. 
    Aduz que, a despeito do cumprimento do requisito objetivo, o Juízo da execução requereu a realização de exame criminológico, baseado unicamente na gravidade abstrata do crime. 
    Alega que após a realização do exame criminológico, a progressão foi indeferida. Nesse sentido, complementa que “Em 18/12/2020, o Juízo reclamado entendeu por indeferir a progressão para o regime semiaberto, sob o argumento de não preenchimento do requisito subjetivo, haja vista que o laudo psicológico foi contrário à progressão por conta da gravidade abstrata do crime praticado, desconsiderando por completo os pareceres da assistente social e do diretor da unidade prisional, favoráveis à progressão.”(eDOC 1, p. 3)
    Por fim, requer a concessão de medida liminar para afastar a exigência de exame criminológico e, no mérito, a procedência da reclamação, afastando a exigência do aludido exame na análise do benefício, deferindo-se em definitivo a progressão para o regime semiaberto, ante a carência de fundamentação idônea para a denegação do pleito. (eDOC 1)
    Em despacho, solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 11), as quais foram prestadas (eDOC 14).
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RIST 
    As razões não merecem acolhimento. 
    A Súmula Vinculante 26 dispõe que: para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 
    No presente caso, o Juízo de Direito da 16ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL dispôs o seguinte: 
    “Compulsando os autos do presente PEP, verifica-se que o reeducando foi condenado ao total da pena de 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, II, do CP. 
    Após o reeducando atingir o requisito objetivo para progressão de regime, considerando os fundamentos da decisão de ID 1.94, considerando, ainda, as peculiaridades da forma como o delito pelo qual o reeducando foi condenado foi praticado, houve a determinação de submissão ao exame criminológico em 04/08/2016, a fim de aferir o preenchimento do requisito subjetivo. 
    Nesta senda, após a juntada do exame criminológico em ID 1.101/1.120 e relatório multiprofissional em ID 1.136, ouvido o representante do Ministério Público, este Juízo, entendendo não ter o reeducando atendido satisfatoriamente ao requisito subjetivo, conforme fundamentos apresentados, indeferiu a progressão de regime, ao passo que, também, determinou a realização de novo exame criminológico, em 06 (seis) meses, consoante decisão de ID 1.139, publicada no dia 02/02/2018. 
    Em seguida, após juntada de novo exame criminológico em ID 1.168/1.184, considerando, outrossim, que não fora recomendado pelos profissionais que compõem a junta responsável pela elaboração do exame criminológico, o imediato retorno do apenado ao convívio social, conforme fundamentos apresentados, este Juízo, mais uma vez, indeferiu a progressão de regime, bem como determinou não só a confecção de novo exame criminológico no período de 06 (seis) meses, mas também que o ora apenado fosse submetido a acompanhamento psicológico durante o período de encarceramento, assim como se observa na decisão de ID 1.194, publicada no dia 02/07/2019. 
    Destaca-se que, inconformada com a decisão supra referida, a defesa interpôs agravo em execução, conforme petição de ID 1.203, tendo sido realizado o Juízo de Retratação, mantendo a decisão em questão e, outrossim, encaminhado o referido recurso e demais peças processuais ao Juízo ad quem, conforme decisão de ID 1.213, publicada no dia 23/09/2019, e ofício de ID 1.216. 
    Passados mais de um ano, tendo o sistema prisional apenas juntada novo exame criminológico no dia 03/12/2020 (ID 64.1), este Juízo, no dia 18/12/2020, pela terceira vez, entendendo que o reeducando ainda não preenchera o requisito subjetivo, consoante fundamentos apresentados na decisão de ID 70.1, indeferiu a progressão de regime, bem como determinou, também, a submissão a novo exame criminológico no prazo de 06 (seis) meses. 
    Por fim, destacamos, ainda que, mais uma vez inconformada com a decisão, a Defesa interpôs novo agravo em execução, tendo este Juízo recebido o recurso e dado vistas ao Ministério Público, consoante despacho de ID 81.1, estando, no presente momento, os autos com remessa ao representante do Ministério Público, aguardando a apresentação de contrarrazões ou decurso do prazo, consoante remessa de ID 85.0.” (eDOC 14)
    Na hipótese, verifica-se que o Juízo reclamado, ao optar pela realização do exame criminológico, fundamentou sua decisão de forma clara e concisa. 
    Ademais, ressalta-se que, no caso, o exame criminológico já foi realizado e o profissionais não recomendaram o retorno do executado ao convívio social imediato. Solicitaram, ainda, o acompanhamento psicológico e a realização de novo exame em 06 (seis) meses. É o que se verifica no seguinte trecho:
    “não fora recomendado pelos profissionais que compõem a junta responsável pela elaboração do exame criminológico, o imediato retorno do apenado ao convívio social, conforme fundamentos apresentados, este Juízo, mais uma vez, indeferiu a progressão de regime, bem como determinou não só a confecção de novo exame criminológico no período de 06 (seis) meses, mas também que o ora apenado fosse submetido a acompanhamento psicológico durante o período de encarceramento.”
    Feitas essas considerações, observo que o Juízo reclamado não descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26, pois entendeu ser necessária a emissão de parecer técnico sobre a evolução do apenado durante a execução. E, com base no parecer técnico, indeferiu, por ora, a progressão de regime. 
    Portanto, a decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema, ou seja, apesar do silêncio da Lei 10.792/03 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 
    Nesse sentido, destaco diversos precedentes: RCL 27.894/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.8.2017; RCL 27.611/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.8.2017; RCL 27.100/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.8.2017; RCL 27.615/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.8.2017. 
    Ante o exposto, julgo improcedente à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º), prejudicada a medida liminar pleiteada. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente